Tribunal: TJDFT
Processo: 0753628-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. REFORMA DA SENTENÇA COM IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de decisão, manteve a exigibilidade de multa cominatória fixada em tutela de urgência, não obstante posterior acórdão ter reformado a sentença e julgado improcedentes os pedidos. Pretensão recursal de reconhecimento da inexigibilidade das astreintes e de extinção da pretensão executória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar e subsiste a exigibilidade das astreintes impostas em decisão antecipatória, confirmada em sentença e posteriormente revogada por acórdão que julgou improcedentes os pedidos, à luz do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reforma da sentença, com improcedência dos pedidos, implica a revogação do provimento liminar que servia de suporte às astreintes, fazendo cessar a eficácia do comando que as legitimava, de modo que inexiste título válido a amparar a penalidade após a perda do suporte jurisdicional, nos termos do art. 520, inc. II, do CPC, sendo inadmissível manter multa cominatória dissociada de decisão válida, ainda que a multa seja instrumento de coerção previsto no art. 297, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 297; art. 520, inc. II; art. 803, inc. I; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 20160310074704, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 06.03.2017.